Tribunal: STF
Processo: RE 90016
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
- OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA, REVISTOS PERIODICAMENTE POR FORÇA
DO PARAGRAFO 1 DO ART. 10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODEM SER
EQUIPARADOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADES
RESULTANTES DE RECLASSIFICAÇÃO FEITA POR LEI POSTERIOR.
SÚMULA 38.
RE CONHECIDO E PROVIDO.